Tribunal: TJES
Processo: 0001010-86.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001010-86.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DALTON PIMENTA PECANHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001010-86.2019.8.08.0011

APELANTE: DALTON PIMENTA PECANHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
DALTON PIMENTA PEÇANHA
em face da r. Sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, id.2054883 (pp. 01/03), por meio da qual o réu foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06, à pena de
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial aberto.

Os autos foram digitalizados e distribuídos para o sistema PJE em 28 de janeiro de 2022.

Foi proferido Despacho (ID nº 215343) por meio do qual se constatou que não constavam dos autos as razões recursais do réu, de modo que foi ordenada a intimação da defesa técnica para apresentá-las.

Nas razões recursais inseridas no ID nº 2378375, o apelante alega ser atípica a conduta descrita na denúncia, por não ter havido elemento subjetivo especial. Alega que mantém uma relação de afeto sólida e duradoura com a vítima e que o comportamento de procurá-la logo após o término do relacionamento deve ser interpretado como uma conduta natural, que demonstra dor e sofrimento suportados naquele momento. Sustenta que a vítima estaria confusa e se sentindo culpada pelo fim da relação, tendo interpretado a tentativa de contato como uma ameaça.

Contrarrazões do Ministério Público (ID nº 2054883, pp. 25/29), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da douta Procuradoria de Justiça, ID nº 2392646, consignando a impossibilidade de elaboração de Parecer em razão da ausência da mídia em que fora registrada a Audiência de Instrução e Julgamento.

Despacho constante do ID nº 2399278 em que se ordenou à Secretaria a inserção nestes autos da mídia mencionada pelo órgão ministerial, bem como cópia do inteiro teor da sentença.

Certidões de IDs 2506329 e 2506378 atestando o cumprimento das ordens acima descritas.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ID nº 2532846, opinando pelo desprovimento do recurso.

Proferido Despacho (ID nº 2545340) consignando não ter sido inserida nos autos eletrônicos a cópia da Denúncia, razão pela qual determinou-se sua juntada – o que foi cumprido em ID de nº 2569396.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

VITÓRIA-ES, 17 de maio de 2022.

DESª. SUBSTª. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO
RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001010-86.2019.8.08.0011

APELANTE: DALTON PIMENTA PECANHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
DALTON PIMENTA PEÇANHA
em face da r. Sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, id.2054883 (pp. 01/03), por meio da qual o réu foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06, à pena de
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial aberto.

Narra a Denúncia que, em janeiro de 2019, na Rua Tupiniquins, nº 06, Bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim, o réu, no âmbito de relação íntima de afeto, descumpriu decisão judicial exarada nos autos da ação nº 0000659-16.2019.8.08.0011, por meio da qual fora concedida medida protetiva em favor da vítima.

Consta dos autos que o réu e a vítima mantiveram um relacionamento amoroso por dois anos, estando separados e, no dia dos fatos, aquele foi até a porta do salão onde a ex-companheira estava fazendo o cabelo.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O apelante sustenta que sua conduta é atípica ao argumento de não ter havido elemento subjetivo especial. Alega que mantém uma relação de afeto sólida e duradoura com a vítima e que o comportamento de procurá-la logo após o término do relacionamento deve ser interpretado como uma conduta natural, que demonstra dor e sofrimento suportados naquele momento. Sustenta que a vítima estaria confusa e se sentindo culpada pelo fim da relação, tendo interpretado a tentativa de contato como uma ameaça.

Nessa linha de ideias, pugna por sua absolvição.

No que se refere ao crime previsto no artigo 24-A, da Lei 11.343⁄2006, e sobre a tese defensiva apresentada, trago à baila os ensinamentos da doutrina de Renato Brasileiro, que disserta:

"O crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha é punido exclusivamente a título doloso (direto ou eventual). Como o dolo deve abranger todos os elementos constitutivos do tipo penal, é imprescindível que o agnete tenha consciência de que uma medida protetiva de urgência fora contra ele determinada e que tal medida ainda estava em vigor por ocasião de seu descumprimento, ou seja, não havia sido revogada.

Na eventualidade de se demonstrar que o agnete não tinha consciência de que a medida protetiva de urgência ainda estava em vigor - a título de exemplo, é extremamente comum que ocorra a reconciliação do casal, sem que haja, todavia, o cancelamento judicial da medida - ter-se-á verdadeiro erro de tipo (CP, art. 20, caput), capaz de excluir o dolo e a culpa, se invencível, ou apenas o dolo, se vencível, restando a culpa, se prevista em lei, o que não é o caso do art. 24-A da Lei 11.340/06”
1

Trata-se, portanto, de crime criado pelo legislador no afã de dar resposta à sociedade aos corriqueiros descumprimentos de ordens judiciais no contexto de violência doméstica.

Nesse prisma, o dolo do agente revela-se na intenção de,
conhecendo a existência de uma medida protetiva em seu desfavor
, agir deliberadamente no sentido de desobedecê-la. É preciso, portanto, que o agente
tenha consciência
de que uma medida protetiva de urgência fora contra ele determinada e que tal medida ainda estava em vigor por ocasião de seu descumprimento.

Esclarecidos tais pontos, e examinando detidamente todos os elementos probatórios constantes dos autos, entendo que a materialidade, assim como a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas, a se considerar os Boletins Unificados de pp. 15/16, bem como a prova oral produzida na fase investigativa e durante a instrução processual.

Nessa linha de raciocínio, não se pode deixar de reproduzir parte do depoimento da vítima, que, em audiência, declarou:

Que o réu e a depoente estão juntos. Que ficou separada do réu por dois meses. Que quando aconteceram os fatos, estava separada recentemente.
Que estava no cabelereiro fazendo o cabelo. Que o réu foi lá, mas já havia uma medida protetiva. Que chamou a polícia. Que o réu foi lá para conversar com a depoente. Que a depoente ficou amedrontada por ele ter ido.
Que não imagina que iria dar esse problema de ele ser preso. Que achou que o policial ia falar para ele ir embora. Que confirma que o réu tinha conhecimento da medida protetiva. Que o réu sabia que a depoente estava no salão. Que ligou para o telefone da moça que fazia o cabelo da depoente. Que o réu queria conversar com a depoente. (mídia no ID nº 2506329)

O depoimento prestado perante a autoridade judicial, vale ressaltar, é coerente com aquele prestado na esfera policial e confirma os fatos descritos da Denúncia.

Com efeito, registro que a jurisprudência é pacífica em reconhecer “
a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.
” (STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação: 4/11/2021)

Não bastasse, corrobora o depoimento acima transcrito o testemunho em Juízo do Policial Anderson do Vale Moreira, que confirmou os fatos declarados na esfera policial e afirmou que a vítima declarou que o réu estava a perseguindo.

O próprio réu, inclusive, destacou de forma expressa que descumpriu a medida protetiva:

Que queria reatar o relacionamento.
Que foi para ter uma conversa. Que estava sentado na calçada esperando a vítima sair. Que descumpriu a medida protetiva.
Que foi com a intenção de reatar o namoro. Que reatou o relacionamento. Que vivem juntos. Que tem um filho. (...)

O elemento subjetivo do tipo, consoante já destacado, consiste na atitude consciente de descumprir uma medida protetiva. Não importa com qual finalidade, ainda que a pretexto pacífico. Trata-se, pois, de crime de dano que atenta contra a Administração da Justiça, de modo que a conduta intencional de descumprir a ordem judicial tem o condão de, no caso concreto, implicar na subsunção do fato à norma.

A circunstância de o casal ter reatado, ademais, não traz qualquer repercussão para a materialização do delito, sobretudo em razão do especial interesse do Estado de ver cumprida a decisão que decretou medidas de proteção à mulher, vítima da violência de gênero.

Nessa linha de ideias, havendo provas suficientes de autoria e materialidade do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, não há que se falar no acolhimento do pleito absolutório.

Arrimada nas considerações ora tecidas,

NEGO
provimento ao recurso da defesa, mantendo a condenação em todos os seus termos.

É como voto.

Por fim, com relação aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e com base no entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, verifico que, no caso, a advogada
GRAZIELLE MARABOTI BINOTRI
(OAB/ES
17.018
)
interpôs
recurso de Apelação
, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Assim, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
550
,00
(
quinhentos e cinquenta reais
)
à advogada Grazielle Maraboti Binotri
, OAB/ES nº
17.018
.

1
LIMA, Renato Brasileiro de. Lesgislação Criminal Especial Comentada. 8º ed. Editora Juspodivm: Salvador, 2020. p. 1310

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001010-86.2019.8.08.0011

APELANTE: DALTON PIMENTA PECANHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CRIMINAL.
ART. 24-A, DA LEI 11.340/2006. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO REVELADO NA CONSCIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA E CONDUTA INTENCIONAL DE DESCUMPRI-LA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No crime do artigo 24-A, da Lei 11.340/2006, o dolo do agente revela-se na intenção de,
conhecendo a existência de uma medida protetiva em seu desfavor
, agir deliberadamente no sentido de desobedecê-la. É preciso, portanto, que o réu
tenha consciência
de que uma medida protetiva de urgência fora contra ele determinada e que tal medida ainda estava em vigor por ocasião de seu descumprimento.

2. Hipótese em que o depoimento da vítima, assim como o testemunho dos policiais militares e até mesmo o interrogatório do réu demonstram que este sabia da existência da medida protetiva e agiu no sentido de descumpri-la.

3. Confirmada a autoria delitiva na medida em que se trata de crime de dano que atenta contra a Administração da Justiça, de modo que a conduta intencional de descumprir a ordem judicial tem o condão de, no caso concreto, implicar na subsunção do fato à norma.

4. Recurso conhecido e improvido.

5. Fixados honorários à advogada dativa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.